Tribunal: TJMT
Processo: 1026290-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026290-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), AGEU SILVA DIAS - CPF: 615.224.571-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE AUTORIZOU A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO COM MONITORAÇÃO MERAMENTE ELETRÔNICA E CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA PRESENCIAL POR POLICIAIS PENAIS – PROCEDÊNCIA – PENA EXTENSA POR CRIMES HEDIONDOS DE ACENTUADA GRAVIDADE CONCRETA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL POR POLICIAIS PENAIS PARA EVITAR FUGA E INDISCIPLINA – RECURSO PROVIDO.

Embora não exista vedação legal à fiscalização do trabalho externo por meio de monitoração eletrônica e/ou circuito fechado de televisão (CFTV), a fixação de tais medidas, em lugar do acompanhamento presencial do detento por policiais penais, está condicionada à demonstração da sua suficiência para evitar a fuga e assegurar a disciplina. Nesse contexto, tratando-se de condenação por crimes hediondos de acentuada gravidade concreta, que revelam a periculosidade do indivíduo, revela-se temerária a dispensa de vigilância presencial por agentes prisionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida na Execução Penal n. 0000528-21.2019.8.11.0023 pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop, que autorizou o detento
Ageu Silva Dias
a realizar trabalho externo com monitoração meramente eletrônica e circuito fechado de televisão (CFTV)

Em síntese, o
parquet
alega que é imprescindível a vigilância presencial do trabalho externo por policiais penais, daí por que pleiteia a reforma da decisão para que seja impedido o labor extramuros até que seja possível tal vigilância por agentes prisionais em número adequado. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 189221152).

O apenado apresentou contrarrazões ao agravo. Ademais, em caráter preliminar, pugnou pela distribuição do feito ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Orlando de Almeida Perri, no âmbito da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, em virtude de prevenção supostamente firmada com a prévia distribuição do Agravo em Execução Penal n. 62297/2017 ao eminente colega (Id. n. 189221153).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 189221151).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 198700698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do agravo.

Como relatado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
se insurge contra a autorização concedida pelo juízo
a quo
ao detento
Ageu Silva Dias
para a realização de trabalho externo com monitoração meramente eletrônica e circuito fechado de televisão (CFTV).

Quanto à preliminar suscitada pelo agravado, para que o vertente recurso fosse distribuído ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Orlando de Almeida Perri, no âmbito da Primeira Criminal, por força de prevenção supostamente firmada com a prévia distribuição do Agravo em Execução Penal n. 62297/2017 ao eminente colega, observo que não tem consistência. Isso porque, naquele feito, julgado há mais de seis anos, discutia-se a situação da Comarca de Sinop de modo geral, e não, especificamente, a pessoa de
Ageu
, até porque sua condenação somente transitou em julgado em 13 de agosto de 2019, quase dois anos depois do referido julgamento.

No mérito, o inconformismo ministerial é procedente.

Inicialmente, é necessário consignar que, se, por um lado, não existe previsão legal para que o trabalho externo do preso em regime fechado seja fiscalizado mediante monitoração exclusivamente eletrônica, por outro, não há vedação expressa a esse respeito.

A propósito, o art. 36,
caput
, da Lei de Execução Penal estabelece, tão somente, que “
o trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que
tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina
”.

Ademais, considero que o rol de possibilidades de definição de fiscalização por meio de monitoração eletrônica, constante do art. 146-B da LEP, que inclui a saída temporária no regime semiaberto e a prisão domiciliar, tem caráter exemplificativo, e não exaustivo, de modo que tal monitoração pode ser determinada em outras hipóteses, desde que compatíveis com as particularidades desse sistema.

Nesse contexto, cumpre apenas aferir se, no caso concreto, a monitoração eletrônica constitui cautela suficiente “
contra a fuga e em favor da disciplina
”, nos moldes do art. 36,
caput
, da LEP.

E, na espécie, após detida análise dos autos, a conclusão que se impõe é de que não, tal sistema de fiscalização não se mostra apto a inibir a fuga ou assegurar a disciplina, porquanto o agravado cumpre, em regime fechado, pena privativa de liberdade de
29 anos reclusão
, em razão da prática dos crimes de
homicídio qualificado e estupro de vulnerável
, tipificados nos artigos 121, § 2o, incisos III e IV, e 217-A,
caput
, do Código Penal. Ou seja, uma reprimenda extensa, por delitos hediondos, e de particular gravidade concreta.

Aliás, a dinâmica fática retratada na denúncia me faz até duvidar que o magistrado de origem estivesse completamente a par das especificidades do caso concreto quando concedeu ao agravado tamanha liberalidade. Veja-se:

“
Consta no incluso Inquérito Policial que, na data de 01o de maio de 2016, no Bairro Samambaia, Distrito União do Norte, município de Peixoto de Azevedo-MT, o indiciado
AGEU SILVA DIAS
praticou conjunção carnal e atos libidinosos com Nycole de Souza, menor com 07 (sete) anos de idade.

Extrai-se do presente caderno investigativo que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o indiciado
AGEU SILVA DIAS
, agindo com animus necandi, mediante recurso que dificultou e tornou impossível a defesa da vítima, com emprego de tortura e meio cruel, matou Nycole de Souza, menor com 07 (sete) anos de idade.

Segundo consta do caderno investigativo, o indiciado
AGEU SILVA DIAS
era pessoa conhecida da sra. Elizângela de Souza, genitora da vítima, e por tal razão frequentava a residência da infante Nycole de Souza.

Na data dos fatos, por volta das 09h, o indiciado
AGEU SILVA DIAS
se deslocou até a residência da sra. Elizângela de Souza e, ao encontrar a vítima, a convidou para ir até o mercado do Distrito União do Norte para comprarem macarrão instantâneo.

Após levar a vítima na garupa de sua motocicleta para adquirir macarrão, o indiciado retornou à casa da genitora da vítima e solicitou que Elisângela novamente deixasse Nycole sob seus cuidados, pois pretendia levar a infante ao ‘Supermercado Valeu’ para comprarem uma caixa de lápis de cor.

Infere-se dos autos que, com o consentimento da genitora, a menor saiu novamente em companhia do suspeito para adquirir a caixa de lápis de cor, contudo, ao invés de levá-la ao mercado, o indiciado
AGEU
com ela se dirigiu até a própria residência, oportunidade em que, mediante violência e grave ameaça, constrangeu a criança Nycole a com ele praticar conjunção carnal e atos libidinosos (coito anal).

Cabível pontuar que o auto de constatação do local do crime e o laudo de necropsia denotam a gravidade da violência empregada pelo acusado que ocasionou na vítima laceração da mucosa vulvovaginal e hímen, lacerações completas no canal anal e, ainda, equimoses na região do pescoço em razão das mordidas efetuadas pelo indiciado.

Após estuprar a criança Nycole de Souza por várias vezes o indiciado, agindo com nítido animus necandi, passou a tentar asfixiar a vítima, tendo deixado a marca de suas mãos na região anterior do pescoço da criança.

Por fim, o indiciado
AGEU SILVA DIAS
apoderou-se de uma faca de serra e cortou o pescoço da vítima, provocando lesão na região carotidiana esquerda estendendo-se até a porção anterior do pescoço, medindo aproximadamente 8,5 cm (oito centímetros e meio), a qual foi a causa suficiente da morte por hemorragia e choque hipovolêmico, conforme laudo de necropsia anexo.
”

Logo, revela-se temerária a decisão proferida pelo juízo de origem, na medida em que submete a continuidade da execução da reprimenda ao arbítrio do próprio apenado, que poderia simplesmente romper ou inutilizar a tornozeleira, desvencilhar-se da(s) câmera(s) do CFTV e empreender fuga ou praticar atos de indisciplina, daí por que seria imprescindível o acompanhamento presencial do recorrido por policiais penais.

Afinal, como já mencionado, trata-se de pena extensa e por crimes hediondos, ou seja, o agravado se vê diante de longo de período de reclusão a cumprir antes de eventual progressão, o que por si só pode constituir um estímulo para se furtar ao cumprimento integral da reprimenda.

De fato, sem embargo da propalada função ressocializadora da pena, parece-me deveras ingênuo esperar autocontenção e disciplina de um indivíduo soberanamente condenado pelo Tribunal do Júri por tamanha atrocidade contra uma criança. Sua periculosidade é acentuadíssima, impossível de ser neutralizada com uma simples tornozeleira eletrônica ou câmeras.

Não fosse o bastante, noto que a atividade laboral específica designada para o recorrido, qual seja, a “
limpeza externa da referida unidade prisional
”, poderia facilmente ser fiscalizada por policiais penais daquele estabelecimento, não se justificando, portanto, a dispensa de tal vigilância.

Defrontando-se com situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESO NO REGIME FECHADO. TRABALHO EXTERNO. INDEFERIMENTO. INDISPONIBILIDADE DE ESCOLTA POLICIAL. NECESSIDADE DE MEDIDAS CONTRA FUGA. EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. PODER DISCIPLINAR. PRECEDENTE.

1. A permissão para trabalho externo, aos reeducandos do regime fechado de cumprimento de pena, está subordinada à capacidade e à disponibilidade de vigilância do Poder Público, considerada a possibilidade de fuga, e, ainda, à fiscalização estatal, no exercício do poder disciplinar sobre os apenados em cumprimento de pena. Precedentes.

2. Hipótese em que foi negado o trabalho externo à reeducando do regime fechado de cumprimento de pena, em razão da indisponibilidade de escolta policial para o devido acompanhamento. Acórdão mantido.

3. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 492.982/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 5.6.2014; data da publicação: 25.6.2014).

Esta Corte Estadual também já teve a oportunidade de se pronunciar sobre a matéria. Confira-se:

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRABALHO EXTRAMUROS – REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE ESCOLTA – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – MEDIDA INEFICAZ CONTRA FUGA E INDISCIPLINA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

‘
O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina’ (LEP, art. 36)
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 62297/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 5.9.2017; data da publicação: 11.9.2017).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo para reformar a decisão impugnada, a fim de impedir que o trabalho externo seja realizado sem vigilância presencial por policiais penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024